Tribunal: TJBA
Processo: 8036222-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036222-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DARCY PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NEGATIVA BASEADA EM PARECER DE AUDITORIA INTERNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimentos médicos prescritos ao beneficiário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) se a negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer de auditoria médica interna configura conduta abusiva; e (iii) se o valor da multa diária está adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A probabilidade do direito decorre da comprovação de que o agravado é beneficiário do plano de saúde e da existência de prescrição médica expressa indicando a necessidade dos procedimentos, caracterizando a cobertura contratual devida.

4 - A negativa de cobertura apoiada exclusivamente em parecer de auditoria médica interna, que contraria a prescrição do profissional assistente sem fundamento técnico idôneo, caracteriza conduta abusiva vedada pelo art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações com operadoras de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5 - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor, ainda que o tratamento não conste expressamente do rol da ANS, quando indicado por profissional habilitado.

6 - O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 impõe o dever de cobertura integral em casos de urgência e emergência quando caracterizado risco de comprometimento funcional relevante, como na hipótese em que o beneficiário apresenta mobilidade severamente reduzida e dor crônica incapacitante.

7 - O perigo de dano resta configurado porque a demora na realização dos procedimentos prescritos poderá ocasionar agravamento irreversível do quadro clínico, com perda funcional e sofrimento físico continuado.

8 - O direito à saúde é assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, sendo dever de todos aqueles que atuem no setor suplementar garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

9 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela não impede sua concessão quando indispensável à proteção de direito fundamental, conforme art. 300, §3º, do CPC.

10 - A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e compatível com a necessidade de compelir o cumprimento célere da decisão judicial, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

11 - A decisão agravada observou os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso conhecido e desprovido para manter incólume a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8036222-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravado
DARCY PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente